Tribunal: TJSP
Processo: 0034467-89.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
r, realizado para fins de imissão prévia na posse. Incabível. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0034467-89.2013.8.26.0053; Relator (a): Marcelo Semer (Juiz Subst); Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 18/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941

Relator(a):

Marcelo Semer (Juiz Subst)

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

18/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. SPObras. Verba honorária fixada em 5% da diferença entre o valor final fixado e a proposta inicial, em observância aos parâmetros do art. 27, §1o, do Decreto-Lei n.o 3.365/41, que não se revela excessiva na hipótese. Pretensão de que fosse considerado no cálculo também o depósito complementar, realizado para fins de imissão prévia na posse.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. SPObras. Verba honorária fixada em 5% da diferença entre o valor final fixado e a proposta inicial, em observância aos parâmetros do art. 27, §1o, do Decreto-Lei n.o 3.365/41, que não se revela excessiva na hipótese. Pretensão de que fosse considerado no cálculo também o depósito complementar, realizado para fins de imissão prévia na posse. Incabível. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000197489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0034467-89.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são apelados BENTO
POLICARPO VIEIRA e ANA RITA MARTINS VIEIRA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0034467-89.2013.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 0034467-89.2013.8.26.0053
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelados: Bento Policarpo Vieira e Ana Rita Martins Vieira
Interessado: São Paulo Obras - Spobras
Comarca: São Paulo
Voto no 14377
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR
UTILIDADE PÚBLICA. SPObras. Verba honorária fixada
em 5% da diferença entre o valor final fixado e a proposta
inicial, em observância aos parâmetros do art. 27, §1o, do
Decreto-Lei n.o 3.365/41, que não se revela excessiva na
hipótese. Pretensão de que fosse considerado no cálculo
também o depósito complementar, realizado para fins de
imissão prévia na posse. Incabível. Sentença mantida.
Recurso de apelação não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
expropriante em face da r. sentença de fls. 372/378, cujo relatório se
adota, que julgou procedente a presente ação de desapropriação para
incorporar ao patrimônio do Município de São Paulo o imóvel
localizado na Rua Guassatingas, 75 e Rua Hildebrando Siqueira, 2, 3 e
6, Jabaquara, São Paulo, mediante pagamento de indenização no
importe de R$ 489.223,91, válida para o mês de agosto de 2014,
condenando o expropriante ao pagamento das despesas processuais e os
honorários advocatícios arbitrados em 5% sobre a diferença entre o
valor ofertado e o ao final fixado, ambos corrigidos monetariamente
(Súmula no 617, STF).
O Município de São Paulo, em suas razões
recursais, alega, em síntese, que, na base de cálculo dos honorários
advocatícios, deve ser considerado também o depósito complementar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0034467-89.2013.8.26.0053 -Voto no
3
realizado para fins de imissão na posse (fls. 382/384).
Contrarrazões à fls. 388/391.
É o relatório.
O recurso apresentado é tempestivo e isento de
preparo, devendo, por isso, ser recebidos nos termos dos artigos 1.012 e
1.013, do CPC.
Cuida-se de ação de desapropriação proposta pelo
Município de São Paulo e pela SPOBRAS, tendo por objeto o imóvel
descrito na inicial, situado na Rua Guassatingas, 75 e Rua Hildebrando
Siqueira, 2, 3 e 6, Jabaquara, São Paulo, declarado de utilidade pública
pelos Decretos n° 51.037/09 e 52.862/11. Ofertou a quantia de R$
351.467,84 a título de indenização.
Após laudo prévio, foi fixado o valor de R$
457.730,22 (fls. 142/151) que, com a avaliação definitiva, restou
atualizado para R$ 490.600,76 (fls. 201/212) e, por fim, retificado para
R$ 489.223, 91 (fls. 241/243), valor este com que concordou o
expropriante (fl. 247), sendo ratificado pelo juízo a quo na sentença de
fls. 372/378.
Volta-se o presente recurso tão somente contra a
base de cálculo dos honorários advocatícios, fixados pelo juízo a quo
em 5% da diferença entre o valor originalmente ofertado (R$
351.467,84) e o valor enfim fixado (R$ 489.223, 91); equivalentes,
portanto, a R$ 6.887,80.
Entende a municipalidade que, no cálculo dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0034467-89.2013.8.26.0053 -Voto no
4
honorários, o depósito complementar, de R$ 95.918, 69, realizado para
que pudesse imitir-se na posse em 31/07/15, deveria ser acrescido à
proposta original, de forma com que sejam calculados os 5% apenas
sobre a diferença entre o valor final (R$ 489.223, 91) e a soma da
proposta original (R$ 351.467,84) com o depósito complementar (R$
95.918, 69).
Todavia, sem razão.
Fixada a indenização em valor superior ao ofertado
pela expropriante, há expressa previsão legal de que sejam os
honorários advocatícios fixados, nos termos do art. 27, §1o, do Decreto-
lei 3.365/41, entre meio e cinco por cento do valor da diferença:
Art. 27 [...]
§ 1o A sentença que fixar o valor da indenização
quando este for superior ao preço oferecido condenará
o desapropriante a pagar honorários do advogado, que
serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da
diferença, observado o disposto no § 4 o do art. 20 do
Código de Processo Civil, não podendo os honorários
ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil
reais).” (g.n.).
E por certo que essa diferença faz alusão direta à
disparidade entre o preço oferecido e o valor da indenização, não
podendo qualquer outra parcela estranha a estes vir a suplementar
quaisquer dos lados do cálculo.
Mesmo porque não se está diante de depósito
complementar que veio por espontânea deliberação do expropriante,
como se a aumentar sua proposta inicial, mas sim de valor que só veio a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0034467-89.2013.8.26.0053 -Voto no
5
ser apresentado quando já presente parecer técnico dando conta da
insuficiência do quanto previamente depositado para fins de imissão
prévia na posse (fls. 142/151).
Desta feita, é o caso de se manter a base de cálculo
dos honorários advocatícios tal qual posto na sentença, em obediência à
expressa previsão legal e em respeito ao trabalho exercido pelo
causídico, que cuidou de causa complexa, com produção de prova
técnica e trâmite de mais de cinco anos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação, nos termos sobreditos.
MARCELO SEMER
Relator